Tribunal: STF
Processo: RHC 54739
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO QUE SE FUNDA EM QUE A DENUNCIA NÃO DESCREVE
FATO PENALMENTE RELEVENTE. ACÓRDÃO QUE, POR EQUIVOCO, NEGA A ORDEM,
POR ENTENDER JUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR A DECISÃO, A FIM DE QUE OUTRA SE
PROFIRA.